Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) E POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE). AGENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. CONVITE PARA SE ABRIGAR EM ENDEREÇO DO QUAL DEVIA MANTER DISTÂNCIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa (art. 396, III e VI) quando as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a configuração da prática delitiva.

2. Cediço ser o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) crime formal, o qual se consuma com a conduta comissiva ou omissiva do agente em descumprir determinação judicial, da qual tinha ciência inequívoca.

3. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 é indisponível, qual seja: a Administração da Justiça, em especial o interesse em ver cumprida decisão judicial que decretou medidas de proteção – de modo que nem a vítima, nem o réu podem dele dispor.

4. Comprovado que o réu foi regularmente intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor e descumpriu a ordem, resta configurado o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 – não havendo se falar em outros propósitos norteadores da conduta proibida/ausência de vontade específica de atentar contra a integridade física, moral, psíquica ou patrimonial da vítima a fim de afastar o dolo.

5. Configurado o fato típico, não basta que o réu alegue o estado de necessidade para que não se concretize o crime, devendo provar a excludente a fim de que esta possa ser acolhida (art. 24, CP c/c art. 156, CPP). 5.1. A excludente do estado de necessidade não pode ser confundida com dificuldade econômica ou mesmo com eventual situação de rua do acusado, ficando caracterizada apenas quando comprovada a condição extremada, na qual inexistente outra forma de agir.

6. Embora não estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma.

7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 7.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.